Tribunal: TJPA
Processo: 0834451-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834451-89.2021.8.14.0301

APELANTE: RONI CARDOSO LOPES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, RONI CARDOSO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roni Cardoso Lopes com o objetivo de sanar erro material no dispositivo do acórdão proferido no processo nº 0834451-89.2021.8.14.0301, o qual, embora tenha reconhecido o provimento do recurso de apelação na fundamentação, consignou equivocadamente em sua parte dispositiva que o recurso teria sido desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão, em razão de divergência com a fundamentação, e a possibilidade de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte dispositiva do acórdão apresenta erro material ao consignar o não provimento da apelação, contrariando a fundamentação, que claramente reconhece o direito à cobrança retroativa das prestações referentes aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, o que configura provimento do recurso.

A contradição entre fundamentação e dispositivo justifica a correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, para refletir corretamente a decisão colegiada.

A retificação do dispositivo é necessária para preservar a coerência interna do julgado e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O erro material na parte dispositiva do acórdão que contraria a fundamentação configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

A correção do dispositivo deve refletir com precisão o conteúdo da fundamentação, assegurando coerência e efetividade à decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RONI CARDOSO LOPES contra decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0834451-89.2021.8.14.0301, com o objetivo de sanar erro material no acórdão, que na parte dispositiva consignou que foi negado provimento ao recurso, quando na realidade na fundamentação foi dado provimento a apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois satisfazem os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que assiste razão ao embargante. Vejamos.

O recurso de apelação foi provido para a finalidade de fixar a retroatividade da cobrança em relação as prestações referentes aos 05 anos anteriores ao requerimento administrativo formulado protocolado, mas na parte do dispositiva da ementa, por erro material, restou consignado que teria sido negado provimento a apelação.

Daí porque, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a finalidade de reformar o dispositivo da ementa do acórdão que fica consignado: “conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Belém e conhecer e dar provimento ao recurso de Roni Cardoso Lopes...”

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento, para corrigir o dispositivo da ementa, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2025